Tribunal: TJES
Processo: 5011775-88.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011775-88.2024.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: CARLOS ANTONIO DOS SANTOS CHAGAS
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI Nº 14.843/2024. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu 0pedido de progressão de regime com base no resultado de exame criminológico, exigido pela Lei nº 14.843/2024. O agravante alega a inconstitucionalidade da norma e sua inaplicabilidade retroativa, postulando a concessão de progressão sem o referido exame.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de aplicação retroativa da Lei nº 14.843/2024, que exige exame criminológico obrigatório para a progressão de regime; (ii) determinar se o agravante pode ser beneficiado com a progressão de regime independentemente do exame criminológico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A Lei nº 14.843/2024, ao tornar obrigatório o exame criminológico para progressão de regime, representa uma
novatio legis in pejus
, e, portanto, sua aplicação retroativa é inconstitucional, conforme o art. 5º, XL, da Constituição Federal, e o art. 2º, do Código Penal. As condenações do agravante são anteriores à vigência da Lei nº 14.843/2024, sendo-lhe inaplicável a exigência do exame criminológico estabelecida pela nova legislação, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ). O exame criminológico facultativo, previsto na Súmula Vinculante nº 26, pode ser aplicado nos casos anteriores à nova lei, mas a decisão de primeira instância não está vinculada à obrigatoriedade de sua realização, sendo necessário reavaliar a progressão de regime com base nos critérios anteriores à Lei nº 14.843/2024.
IV. DISPOSITIVO
Recurso provido. Determinado o retorno dos autos ao juízo da execução para nova apreciação do pedido de progressão de regime, sem a aplicação retroativa da Lei nº 14.843/2024.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XL; CP, art. 2º; LEP, art. 112, § 1º, com redação dada pela Lei nº 14.843/2024.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC nº 200.670/GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 23/08/2024; STF, Súmula Vinculante nº 26.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5011775-88.2024.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: CARLOS ANTONIO DOS SANTOS CHAGAS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuidam os autos de agravo em execução penal interposto por
Carlos Antônio dos Santos Chagas
,
em face da decisão (mov. 286.1) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, nos autos da Guia de Execução Criminal nº 0000574-10.2014.8.08.0042, que indeferiu o pedido de progressão de regime do apenado, com base no resultado do exame criminológico, realizado com base na Lei nº 14.483/2024.

Em razões recursais (mov. 298.1), o agravante argumenta que a Lei nº 14.483/2024 seria inconstitucional, bem como que ela não seria aplicável ao caso dos autos, diante da irretroatividade da lei penal mais gravosa. Diante disso, requer a reforma da decisão, analisando-se o direito de progressão de regime ao agravante, independente da realização e do resultado do exame criminológico.

Pois bem. A partir do advento da referida legislação, que entrou em vigor em 11 de abril de 2024, foram promovidas algumas alterações pontuais na Lei nº 7.210/84 (Lei de Execução Penal), dentre elas, a obrigatoriedade da prévia realização de exame criminológico como um dos requisitos para progressão de regime prisional.

Nesse contexto, enquanto antes da mencionada lei o exame criminológico era facultativo – Súmula Vinculante nº 26 –, agora
passa a ser obrigatório em tod
as as hipóteses
, conforme preceitua o § 1º, do art. 112, da Lei de Execução Penal,
in verbis
:

Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:

[...]

§ 1º
Em todos os casos, o apenado somente terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, e pelos resultados do exame criminológico
, respeitadas as normas que vedam a progressão.

Ocorre que, muito embora tenham surgido posicionamentos jurisprudenciais dissonantes acerca da natureza jurídica da referida norma – se de direito material ou de caráter procedimental – restou assente o entendimento de que
“a
exigência de realização de exame criminológico para toda e qualquer progressão de regime, nos termos da Lei n. 14/843/2024, constitui novatio legis in pejus, pois incrementa requisito, tornando mais difícil alcançar regimes prisionais menos gravosos à liberdade. A retroatividade dessa norma se mostra inconstitucional, diante do art. 5º, XL, da Constituição Federal, e ilegal, nos termos do art. 2º do Código Penal”.
(STJ; RHC 200.670; Proc. 2024/0247492-4; GO; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; Julg. 20/08/2024; DJE 23/08/2024).

Em idêntica orientação:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA TEMPORÁRIA. APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI N. 14.843/2024. IMPOSSIBILIDADE. NOVATIO LEGIS IN PEJUS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de Wagner Luiz da Rocha contra decisão da Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina que, ao dar provimento ao agravo em execução ministerial, revogou as saídas temporárias concedidas ao paciente, com fundamento na aplicação retroativa da Lei n. 14.843/2024.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.
A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de aplicação retroativa do § 2º do art. 122 da Lei de Execução Penal, com redação dada pela Lei n. 14.843/2024, que torna mais gravosa a execução da pena, pois veda o gozo das saídas temporárias. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Lei n. 14.843/2024, ao modificar o § 2º do art. 122 da Lei de Execução Penal, recrudesce a execução da pena ao vedar a concessão de saídas temporárias para condenados por crimes hediondos ou cometidos com violência ou grave ameaça contra pessoa. 4. A aplicação retroativa dessa norma constitui novatio legis in pejus, vedada pela Constituição Federal (art. 5º, XL) e pelo Código Penal (art. 2º). 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Supremo Tribunal Federal (STF) firmou entendimento de que normas mais gravosas não podem retroagir para prejudicar o executado, conforme a Súmula nº 471/STJ e precedentes correlatos.
6. No caso concreto, os crimes pelos quais o paciente foi condenado ocorreram antes da vigência da Lei n. 14.843/2024, o que impede a aplicação retroativa das novas restrições à saída temporária. lV. DISPOSITIVO E TESE 7. Ordem concedida. Tese de julgamento: 1. O § 2º do art. 122 da Lei de Execução Penal, com redação dada Lei n. 14.843/2024, torna mais restritiva a execução da pena, restringindo o gozo das saídas temporárias aos condenados por crimes hediondos ou cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, não pode ser aplicado retroativamente a fatos ocorridos antes de sua vigência, em respeito ao princípio da irretroatividade da Lei Penal mais gravosa. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XL; CP, art. 2º; LEP, art. 122, § 2º, com redação dada pela Lei n. 14.843/2024.Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 471; RHC n. 200.670/GO, Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 23/8/2024; HC n. 373.503/SP, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe de 15/2/2017; STJ, AGRG no RESP n. 2.011.151/SC, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 13/9/2022. (STJ; HC 932.864; Proc. 2024/0281119-7; SC; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; Julg. 10/09/2024; DJE 13/09/2024).

In casu,
consta nos autos que as condenações do agravante são anteriores à Lei nº 14.843/2024, não sendo a ele aplicável, portanto, a disposição legal em comento de forma retroativa.

Diante do exposto, certo é que a exigência trazida na Lei nº 14.843/2024 não se aplica ao presente caso, diante da incidência do princípio da irretroatividade da Lei Penal mais gravosa.

Na
da obsta,
no entanto,
a realização do exame criminológico facultativo (ainda aplicável aos casos anteriores à vigência da nova lei), decorrente do entendimento firmado na Súmula Vinculante nº 26.

À luz do exposto, e em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do
recurso
e DOU a ele PROVIMENTO
, para afastar a incidência do art. 112, § 1º, da Lei de Execução Penal, com redação dada pela Lei nº 14.843/2024, determinando o retorno dos autos ao juízo da execução, para que reaprecie o pedido de progressão de regime.

É como voto.

Vitória, 17 de outubro de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)